Tribunal: TJDFT
Processo: 0003123-33.2011.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003123-33.2011.8.07.0007 APELANTE: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS ajuizou ação de cobrança contra BANCO BRADESCO S.A. pleiteando a condenação do réu ao pagamento das diferenças decorrentes da correção monetária relativa ao Plano Collor II em suas aplicações em caderneta de poupança. 2. A r. sentença (id. 8737306) julgou improcedente a pretensão do autor. O autor interpôs apelação (id. 8737308) em 9/7/2012. O processo encontrava-se com andamento suspenso, aguardando manifestação das partes sobre a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF no 165. 3. A Defensoria Pública do Distrito Federal, representante do apelante-autor, informou seu óbito (id. 32869786) e pleiteou a suspensão do processo por trinta dias para providenciar a intimação dos herdeiros para eventual habilitação nos autos (id. 68366651). 4. O processo foi suspenso, e determinada a intimação pessoal dos herdeiros do apelante-autor (id. 68745495). Os herdeiros foram regularmente intimados (id. 69206870, 69206871, 71159976, 71440641) entretanto, não se manifestaram nos autos. 5. Encaminhado o processo à Defensoria Pública para manifestação, o Órgão, diante da inércia dos herdeiros, pleiteou o fim da representação de Antônio Fernando dos Santos, em razão do falecimento (id. 72991081). 6. Disciplina o art. 313, §2o, inc. II, do CPC que: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...] II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” 7. Na lide, os herdeiros regularmente intimados, não manifestaram interesse na sucessão processual, aplicável portanto, o disposto no art. 313, §2o, inc. II, do CPC, de forma que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inc. IX, do CPC. 8. Isso posto, extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IX, do CPC, diante da impossibilidade sucessão processual por ausência de manifestação dos herdeiros. 9. Intimem-se. 10. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora